Tribunal: STF
Processo: HC 186800
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso de agravo foi deduzido extemporaneamente, eis que só veio a ser interposto em 23/06/2020, data em que já se consumara o trânsito em julgado da decisão recorrida.
    O ato decisório ora impugnado foi publicado em 15/06/2020, segunda-feira. Desse modo, o termo final do prazo para a oportuna interposição do recurso de agravo recaiu no dia 22/06/2020, segunda-feira.
    Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 – RF 251/244, v.g.), razão pela qual, com o mero decurso, “in albis”, do lapso temporal respectivo, extinguiu-se, “pleno jure”, o direito de o ora interessado deduzir o recurso pertinente:
    “– Os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 –  RF 251/244). Com o decurso, ‘in albis’, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o recurso pertinente.
    – A tempestividade – que se qualifica como pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal – constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de conhecimento ‘ex officio’ pelos juízes e Tribunais. A inobservância desse requisito de ordem temporal, pela parte recorrente, provoca, como necessário efeito de caráter processual, a incognoscibilidade do recurso interposto.”
    (RTJ 203/416, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço do presente recurso, por ser manifestamente intempestivo.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator